Tribunal: TJDFT
Processo: 0729083-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR. NULIDADE DECISÃO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. MÉRITO. FIXAÇÃO MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURADO. FIXAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face da decisão que condenou a parte agravante ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da Justiça.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em aferir a (i) nulidade da decisão por falta de fundamentação; e (II) a possibilidade de condenação ao pagamento da multa no caso dos autos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que a fundamentação suscinta não significa falta de fundamentação.
3.1. No caso dos autos, a decisão agravada está devidamente fundamentada, inexistindo qualquer nulidade. Preliminar rejeitada.
3. Consoante dicção da parte final do art. 903 do CPC, o leiloeiro tem direito à indenização/ressarcimento pelas despesas efetuadas referentes ao trabalho, desde que regularmente comprovadas.
4. O Código de Processo Civil estabelece como ato atentatório à dignidade da Justiça o não cumprimento com exatidão as decisões jurisdicionais e a criação de embaraços à sua efetivação.
5. No caso específico dos autos, a parte agravante arrematou imóvel penhorado em hasta pública e, mesmo após intimada, não realizou o pagamento, não apresentou justificativa e não assinou o auto de arrematação, estando correta a fixação da multa.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo de instrumento conhecido. Preliminar rejeitada e, no mérito, recurso não provido. Decisão mantida.
___________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX. CPC, arts. 77, 80, 81 e 489, §1o.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 2020712 de relatoria do Des. Hector Valverde Santanna na 2a Turma Cível, Acórdão 1999693 de relatoria da Desa. Vera Andrighi na 6a Turma Cível, Acórdão 1854814 de relatoria do Des. Roberto Freitas Filho na 3a Turma Cível.